Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA NO PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 33 e 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando estava na posse de quarenta e uma porções de maconha quando cumpria sua pena no presídio.

2 Os testemunhos dos agentes penitenciários e a prisão em flagrante do réu na posse dos entorpecentes não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, justificando a condenação.

3 Apelação não provida.